Tribunal: TJES
Processo: 0000346-81.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-81.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE MARCELO FREDERIC DA SILVA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA -

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1 -
A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média [...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023)
.

2 -

Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado.

3 -
Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o
caput
do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000346-81.2021.8.08.0012

APTE(S):

DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APDO(S):

JOSE MARCELO FREDERIC DA SILVA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação

cível
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (id. 7022091), que em sede de
ação monitória
, ajuizada em face de
JOSE MARCELO FREDERIC DA SILVA,
acolheu

parcialmente os embargos monitórios opostos, para declarar a abusividade dos juros remuneratórios anuais cobrados pela apelante no contrato firmado entre as partes, reduzindo-os para o percentual de 74,925% ao ano, que corresponde à taxa média praticada pelas instituições financeiras à época da assinatura do contrato.

Sustenta (id. 7022094), em síntese, que
“não há a mínima possibilidade de existir uma abusividade nos juros cobrados, tendo em vista que as

taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação”
. Ao final, pontua que
“a parte Apelada deu causa ao processo, ante o compromisso livremente firmado, gozado e reiteradamente descumprido. Não é razoável que esta Apelante seja condenada em honorários advocatícios e custas processuais por ato no qual não deu causa”
.

Pois bem.

A controvérsia objeto do apelo diz respeito à taxa de juros remuneratórios cobrada pela
recorrente

no contrato discutido

nesta ação monitória
, a qual firmada no percentual de 302,31% ao ano, conforme termo de adesão acostado à fl. 16, revelando-se, portanto, no dizer do recorrido, superior à média praticada pelo mercado.

Com efeito, acerca da estipulação dos juros remuneratórios, esta Câmara já firmou posição no sentido de que
“conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, a referida rubrica fora pactuada no importe de 12,30% a.m. e 302,31% a.a.

Lado outro, extrai-se da sentença prolatada, cujo apontamento sequer foi questionado no recurso interposto, que
“em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/), apurou-se que a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal total, no mês em que a proposta foi firmada (julho/2015), eram respectivamente de 3,43% a.m. e 49,95% a.a.”.

Neste ponto, rememoro que a Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023)

Portanto, considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considero demonstrada sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no
decisum
impugnado.

No tocante aos honorários advocatícios, observo que na origem restaram fixados nos seguintes moldes:

“Em face da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo na proporção de 2/3 para a embargada, e 1/3 para o embargante, a ser apurado em liquidação de sentença. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança em face deste último, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita que ora defiro, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC”.

Almeja a instituição financeira recorrente que a aludida verba seja direcionada totalmente em desfavor do apelado, posto que este teria dado causa ao ajuizamento da ação monitória.

Contudo, na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o
caput
do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Considerando que a verba honorária já foi fixada no patamar máximo de 20% (vinte por cento), deixo de aplicar a majoração prevista no §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.